Tribunal: TJBA
Processo: 8049587-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049587-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: JULIANA DO ESPIRITO SANTO SILVA

Advogado(s)
:
EDEMILTON NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE TERMO DE OCUPAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 82, §2º E 85, CAPUT, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória depende da prova da relação contratual, do pagamento do preço e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

O termo de ocupação com opção de compra e o recibo de quitação demonstram a existência de relação jurídica válida entre as partes, bem como o adimplemento integral da obrigação financeira pela parte compradora, autorizando a adjudicação compulsória.

A alegação superveniente de impossibilidade de emissão da escritura por pendência na regularização fundiária do loteamento configura condição não prevista no contrato original, não podendo servir de óbice à transferência da propriedade.

O princípio da sucumbência impõe à parte vencida o ônus de arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8049587-36.2020.8.05.0001,
em que figuram como apelante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
e como apelada
JULIANA DO ESPÍRITO SANTO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora